Tribunal: TJDFT
Processo: 0702538-64.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0702538-64.2025.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO HONDA S/A. APELADO: LUCIELIO SIMARIO ARAUJO VIEIRA D E C I S Ã O CASO EM EXAME Cuida-se de apelação cível interposta contra o teor da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia/DF que, nos autos da ação de busca e apreensão no 0702538-64.2025.8.07.0001, JULGOU EXTINTO o presente feito sem apreciação do mérito, nos termos do disposto no artigo 485, inciso IV, do CPC, por ausência de pressuposto objetivo de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. Pela petição de id 75406751, Banco Honda S.A comunica que o ora apelado, Lucielio Simario Araújo Vieira promoveu o pagamento do débito reclamado na presente ação de busca e apreensão, oportunidade em que requer a desistência do presente recurso de apelação, e o recolhimento de eventual mandado de busca e apreensão expedido, bem como, sejam retiradas as restrições junto ao DETRAN e baixa no RENAJUD. FUNDAMENTOS DA DECISÃO Levando-se em conta que o litígio objeto da presente apelação cuida de direitos disponíveis, sendo o pedido de desistência ato unilateral do recorrente e encontra-se plasmado no Art. 998, do Código de Processo Civil, que vai dizer: "O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso", homologo o presente pedido nos termos da lei procedimental. Retornem os autos ao juízo de origem para providenciar as medidas cabíveis solicitadas no ID 75406751. Publique-se. Intime-se. Dê-se baixa. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator